Tribunal: TJMT
Processo: 1021731-20.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1021731-20.2021.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S/A.
Recorrida: BRUNA BIRCHALL BICUDO.
Data do Julgamento: 05/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO - ALEGAÇÃO DE TRAFEGO INTENSO – LEI 14.034/2020 – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. In casu, com a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, que regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, aplicável à espécie, preconiza ser indispensável à prova do dano moral neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço.
2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021731-20.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA BIRCHALL BICUDO - CPF: 018.009.631-14 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - C
ANCELAMENTO DE VOO - ALEGAÇÃO DE TRAFEGO INTENSO – LEI 14.034/2020 – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

In casu
, com a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, que regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, aplicável à espécie, preconiza ser indispensável à prova do dano moral neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço.

2.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021